Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745965-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA contra decisão (ID 252622474) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela COOPERFORTE, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, referente ao valor bloqueado via Sisbajud. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento pela agravada do valor bloqueado, até o julgamento do mérito deste recurso. COOPERFORTE informa “que as partes formalizaram acordo conforme noticiado nos autos de origem (ID 79859932). Intime-se MARIA DE FÁTIMA para informar se permanece o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator